Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante, mormente em se tratando de pessoa jurídica. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça e da liminar requerida no agravo de instrumento, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos os documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora